Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MORA "EX RE". JUROS DE MORA. MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DE VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, objetivando a reforma da sentença para modificar o marco inicial de incidência da correção monetária e juros moratórios sobre o montante da condenação, de modo a coincidir com a data de ajuizamento da ação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal orbita em torno da análise da justeza do marco inicial de incidência da correção monetária e juros de mora da condenação.
III. Razões de decidir
3. Em respeito ao princípio da congruência ou adstrição, não podem ser conhecidas as matérias nunca antes submetidas ao Juízo a quo, mas que somente alegada no âmbito recursal.
4. Também não podem ser conhecidos os pedidos apresentados em contrarrazões, pois a referida peça não se destina a dedução de pretensão em face da parte adversária. Sua função, salvo algumas exceções, é unicamente a de impedir o provimento do recurso que desafia o decisum.
5. A simples alegação de que a parte adversária possui condição financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais, desacompanhada de provas e evidências que possam colocar em xeque a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, não justifica a revogação do benefício.
6. O pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação. Ainda que o autor tenha alegado o desejo de que o marco inicial de incidência de atualização da dívida (incidência de juros de mora) deve corresponder à data do ajuizamento da ação, a leitura dos autos permiti entrever que o real desejo é de que o marco inicial coincida com a data da citação.
7. Em se tratando de ação de cobrança de dívida originada pelo inadimplemento de contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto, que estabelece obrigação positiva, líquida e a termo certo, a configuração da mora deve se dar de forma automática, no vencimento de cada conta (art. 397 do CCB).
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 397. CPC, art. 322.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958280, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1941797, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1869512, Rel(a) Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.05.2024.